Tribunal: TCU
Processo: 033.267/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração em tomada de contas especial, interposto por José Walter Marsicano Júnior, contra o Acórdão 10.881/2020-TCU-Segunda Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em decorrência da omissão na apresentação da prestação de contas final dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), transferidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 261/08 (Siafi 643633, peça 2, p. 121-123).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por José Walter Marsicano Júnior, contra o Acórdão 10881/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Walter Marsicano Júnior para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.